Tribunal: TJDFT
Processo: 0761432-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761432-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e não recebeu o recurso inominado em virtude de não terem sido juntados os comprovantes do pagamento do preparo e das custas judiciais. Alega a reclamante que a insuficiência do recolhimento do preparo ocorreu por insuficiência de recursos. Sustenta que não mais recebe proventos de aposentadoria da Policia Civil do Distrito Federal. Pede que o recurso seja recebido e deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relato. Conclamada a instruir o feito com os elementos comprobatórios da condição de hipossuficiente, a parte recorrente demonstrou que, de fato, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, em juízo de retratação, defiro o benefício da gratuidade requerida. Venham os autos conclusos para inclusão em pauta para julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA